Tribunal: TJMT
Processo: 1018914-74.2021.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018914-74.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JADE FARIA DE QUEIROZ - CPF: 041.527.321-80 (RECORRENTE), RAFAEL RODRIGUES SOARES - CPF: 995.432.901-30 (ADVOGADO), EDSON ANTONIO DE OLIVEIRA BASTOS - CPF: 035.303.731-17 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO Nº 1018914-74.2021.8.11.0003

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá- MT.

RECORRENTE: JADE FARIA DE QUEIROZ

RECORRIDO: UNIC EDUCACIONAL LTDA

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

ENSINO SUPERIOR – SOLICITAÇÃO DE TRANCAMENTO DE MATRÍCULA – RECUSA NO PEDIDO SOB JUSTIFICATIVA DE AJUSTE NA GRADE CURRICULAR – COBRANÇA DE DÉBITOS APÓS PEDIDO DO TRANCAMENTO DA MATRÍCULA – RECUSA INJUSTIFICADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER REFERENTE AO TRANCAMENTO DA MATRÍCULA – POSSIBILIDADE – MULTA DIÁRIA ESTABELECIDA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização, no importe de R$ 6.000,00 (seus mil reais), a título de danos morais, em virtude de conduta discriminatória pela falta de efetivação no trancamento no curso de direito, sem comprovação da recusa na obrigação.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Defende a condenação da empresa recorrida na obrigação de fazer – efetivo trancamento da matrícula no curso de Direito.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Mérito

Acolho tal tese jurídica apresentada pela parte recorrente, pois, ficou configurada nos autos a negativa injustificada da parte recorrida em efetuar a obrigação de fazer da parte recorrida, consistente na efetivação do trancamento da matrícula da parte recorrida.

Desse modo, tenho que a prestação do serviço foi deficiente, diante da falta de justificativa para proceder com o devido trancamento da matrícula, inclusive com cobranças de débitos cobrados após o requerimento da parte recorrente, restando assim evidente que a responsabilidade civil da parte recorrente pelos prejuízos causados à parte recorrente.

Portanto, saliento que, merece ser considerado o pedido da parte recorrente, no que tange à imposição da obrigação de fazer, qual seja, a efetivação do trancamento da matrícula da parte recorrida no curso universitário de Direito, em razão da aplicação da teoria do fato consumado.

Com essas considerações, entendo que, a sentença vergastada deixou de considerar o pedido realizado pela parte recorrente, e ante a falta de justificava para recusa injustificada da empresa recorrente, é necessário à condenação no cumprimento da obrigação de fazer, sob pena de multa diária.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
apenas para o fim de

a r. sentença, no sentido de condenar a parte recorrida na obrigação
determinar o trancamento da matrícula
no curso de bacharel em Direito no qual a recorrente está matriculada,
no prazo de 10(dez) dias
à contar da intimação desta decisão, sob pena de multa diária, fixada no valor de
R$200,00 (duzentos reais)
,
mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a r. sentença recorrida.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023